Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. REJEITADAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO SOLICITADOS. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo elencados, com a consequente determinação para que o banco recorrente interrompa os descontos mensais no seu benefício previdenciário e libere a reserva de margem consignável da parte autora, bem como o pagamento de R$ 1.604,00 relativo à restituição em dobro dos valores que foram descontados do seu benefício previdenciário entre outubro de 2020 e maio de 2021, além da restituição em dobro de eventuais valores descontados após o mês de maio de 2021. Alega preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que não há pretensão resistida, bem como de incompetência dos juizados especiais face a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, assinala a legitimidade das cobranças, conforme contratos juntados aos autos. Sustenta a ausência de má-fé, devendo ser afastada a devolução em dobro dos valores mensais descontados.
2. Se a parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de demonstrar a regularidade dos contratos, o recurso deve ser conhecido, sobretudo nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Ainda, não se constata a alegada inovação recursal, uma vez que a parte recorrente reforça os fundamentos já elencados na origem. Preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de inovação recursal suscitadas em contrarrazões rejeitadas.
3. Ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV, art. 5o da CF/88), afigura-se dispensável a existência de solução na via administrativa antes do ajuizamento da demanda. De todo modo, carece de amparo a tese de ausência de pretensão resistida, tanto que a parte ré interpôs recurso para reformar a sentença, uma vez que entende pela regularidade dos contratos indicados nos autos e da ausência da obrigação na restituição em dobro. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
4. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica nos contratos indicados pela parte ré recorrente, porquanto os elementos probatórios nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar de incompetência rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
6. No dia 13/11/2020 a parte autora retirou o seu extrato bancário e identificou um depósito decorrente de empréstimo consignado desconhecido efetuado pela parte ré naquele mesmo dia, no valor de R$ 3.695,49. Ainda, na semana anterior já havia formulado uma reclamação junto ao site “consumidor.gov.br” relativo a um outro empréstimo não solicitado também oriundo da parte ré, no valor de R$ 2.140,40, que havia sido depositado na sua conta bancária no final do mês de setembro.
7. Não obstante a tese de que a parte autora assinou os contratos juntados aos autos, há verossimilhança no seu relato exposto na inicial. Isso porque já havia realizado uma reclamação prévia quanto ao depósito desconhecido efetuado no final do mês de setembro, enquanto que, na mesma data em que observou um segundo empréstimo consignado não solicitado (13/11), efetuou uma ocorrência policial (ID 29517952), além de demonstrar interesse na solução junto a parte ré, conforme se identifica da existência de resposta emitida pela instituição financeira no dia 19/11 (ID 29517953).
8. Portanto, os elementos corroboram a tese da autora de que desconhece a suposta relação jurídica que ensejou os empréstimos consignados e descontos mensais no seu benefício previdenciário, uma vez que não seria razoável acreditar que iria registrar uma ocorrência policial questionando o empréstimo no mesmo dia do seu recebimento, além de buscar contato com a parte ré para apurar o problema. A celeridade da parte autora na tentativa de solucionar o problema, ainda que tenha optado por restituir os valores apenas mediante depósito judicial efetuado nestes autos, confirma a verossimilhança das suas alegações.
9. Assim, constata-se que os empréstimos consignados foram decorrentes de contratos fraudulentos. A fraude atesta a falha no procedimento interno da instituição financeira, sendo que a realização de empréstimo em nome da parte autora sem que existisse a intenção de contratar não decorre de erro justificável, o que atrai a devolução em dobro fixada pela sentença, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ainda mais quando não é dado à parte autora optar pelo não pagamento, vez que os descontos foram realizados diretamente no seu benefício previdenciário.
10. Precedente: (Acórdão 1360942, 07040908320208070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da condenação, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
12. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.